Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750019-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA NERY CORREA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Renda Superior a 5 Salários Mínimos - Indeferimento KARLA NERY CORREA MARQUES interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face da Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese estar em situação de superendividamento que justifica a concessão da gratuidade de justiça, mesmo com renda bruta superior a cinco salários-mínimos. Defende, ainda, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (...) 9. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426297, 0702306-60.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.) Analisando o caso concreto apresentado pela agravante, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício pleiteado. A agravante aufere rendimento bruto na quantia de R$ 11.275,37 a R$ 18.040,58, conforme contracheques de julho a setembro de 2025 juntados aos autos originários (ID 253713808), valor que supera consideravelmente cinco salários-mínimos (R$ 7.590,00) . Embora a agravante tenha demonstrado compromissos financeiros diversos (empréstimos consignados, pensão alimentícia, antecipação salarial), que resultam em significativo comprometimento de sua renda líquida, trata-se de comprometimento voluntário da renda, sendo desconsiderados os valores abarcados com empréstimos para construção de padrão de vida. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, isoladamente, para a concessão da justiça gratuita. Faz-se necessário que os gastos sejam de cunho excepcional, o que não compreende o pagamento de empréstimos ou contas. Portanto, diante da ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, faz-se necessário o recolhimento do preparo recursal para regular prosseguimento da demanda, sob pena de deserção do recurso. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em razão disso, fica a agravante intimada para realizar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhido o preparo recursal, tornem os autos conclusos para decisão sobre os demais pedidos liminares formulados no recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator